Tribunal: STF
Processo: ARE 1558703
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Felipe Padua dos Santos e Rosangela Aparecida dos Santos interpuseram agravos (eDoc 973 e 976) para combater decisões de inadmissibilidade recursal proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 948 e 951). 



    Os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Esse o contexto, passo a analisar os recursos extraordinários (eDoc 926 e 928). E, ao examiná-los, verifico que foram formalizados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 891 e 917) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE, INCOLUMIDADE E FÉ PÚBLICA. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003), FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DE OFÍCIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTATADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. JUÍZO QUE AO TRANSCREVER A SANÇÃO DE A. F. P. DOS S. PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, O FEZ DE FORMA EQUIVOCADA EM VALOR DIVERSO ARBITRADO NO CORPO DO JULGADO. AJUSTE QUE SE FAZ NECESSÁRIO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INFRAÇÃO CUJA IMPOSIÇÃO OU EXECUÇÃO DAS PENAS DEVE OBSERVAR O PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS (ART. 30 DA LEI 11.343/06). LAPSO EXCEDIDO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES DECRETADA. R. A. DOS S. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO CODENUNCIADO DO PORTE DO MATERIAL BÉLICO DE USO RESTRITO. LOCALIZAÇÃO PELOS AGENTES PÚBLICOS DAS ARMAS NO INTERIOR DA BOLSA DE PROPRIEDADE DA APELANTE. TENTATIVA DE ISENÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE PENAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS INSTRUMENTOS BÉLICOS PERTENCIAM AO SEU COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CASO DE PORTE COMPARTILHADO. ARMA DE FOGO QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES NO INTERIOR DO VEÍCULO ARMAZENADOS NA BOLSA DE PROPRIEDADE DA APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DE OFÍCIO. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DOS RECORRENTES DESCRITAS NA DENÚNCIA, COM FUNDAMENTO NO DECRETO N. 9.785/2019, SUCEDIDO PELO DECRETO N. 9.847/2019, ORIGINANDO A PORTARIA N. 1.222, DE 12.08.2019, DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO, QUE ALTEROU A CLASSIFICAÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO. ACUSADOS QUE SE DEFENDEM DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DE SUA CAPITULAÇÃO LEGAL. PENA READEQUADA. A. F. P. DOS S. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIADO QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO PERANTE O INTERROGATÓRIO JUDICIAL. CONDENAÇÃO QUE SE DEU COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS, SEM QUE O JUÍZO FIZESSE MENÇÃO AO INTERROGATÓRIO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AFASTAMENTO DA ATENUANTE QUE SE MANTÉM. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM DECORRÊNCIA DA NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PLEITO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO, SOB PENA DE IMPLICAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTE DESTA CORTE. REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A SAÚDE, INCOLUMIDADE E FÉ PÚBLICA. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003), FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP) E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). ACÓRDÃO QUE RECCONHECEU TÃO SOMENTE A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE DORGAS PARA CONSUMO PESSOAL, MANTENDO A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE R. AVENTADA OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO, POR DEIXAR DE ANALISAR, DE OFÍCIO, A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 POSTERIOR À SENTEÇA E À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO PLEITO. CONTUDO, BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, CONSOANTE ENUNCIADO N. 20 DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS. BENESSE NÃO APLICÁVEL IN CASU. "[...] oferecimento de acordo de não persecução penal, instituto criado para ser proposto, caso o Ministério Público assim o entender, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia e não, como no presente, em que há condenação confirmado por Tribunal de segundo grau. Precedentes. [...] (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1681153/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 08/09/2020). APELANTE A. ALEGADA OMISSÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO DO COLEGIADO. DISTORÇÃO DA FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO QUE, FUNDAMENTADAMENTE, AFASTOU A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALÉM DO MAIS, MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ESGOTAR TODAS AS QUESTÕES E TESES TRAZIDAS A JUÍZO, SENDO SUFICIENTE A EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDocs 926 e 928), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II e XL, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, entendo não assistir razão ao recorrente Alexandre.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 65, III, "d", do Código Penal) concluiu pela inadmissibilidade da confissão informal extrajudicial. 



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 



    Ainda, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por outro lado, no tocante ao recurso extraordinário interposto pela recorrente Rosangela (eDoc 928), ressalto que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas na petição dos embargos de declaração.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem quando do julgamento dos embargos declaratórios (eDoc 917):



    A defesa de Rosangela Aparecida dos Santos apontou omissão indireta pela não oferecimento, ainda que de ofício, do acordo de não persecução penal. 



    Como é cediço, também podem ser opostos com o escopo de retificar eventuais equívocos materiais. 



    Ocorre que a matéria aventada sequer foi objeto de insurgência no apelo, como reconhecido pela própria defesa.



    É que a resposta estatal é delimitada pelo pedido deflagrado. 



    Versou, na hipótese, o pleito da embargante, no recurso de apelação, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao delito de posse de drogas para o consumo pessoal e a absolvição da prática do delito de porte de arma de uso restrito, invocando o princípio in dubio pro reo ou a aplicação da participação de menor importância. 



    Como se vê, não houve divergência no tocante ao pleito agora suscitado. 



    No entanto, ainda assim é de ser conhecido o pedido porque a Lei n. 13.964/19, a qual introduziu o art. 28-A no Código de Processo Penal, teve vigência em 24 de janeiro de 2020, ou seja, após a prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação 



    Contudo, não há falar em incidência da benesse, uma vez que, na hipótese, já houve o recebimento da denúncia. (grifei)



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF. 



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento [...]. 



    (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    [...]



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 



    (ARE 1.178.936 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    De outro lado, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal antes do trânsito em julgado da condenação, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    3. Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício apenas em relação à recorrente Rosangela, em ordem a reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal pelo membro do ministério público oficiante na origem, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente